Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 61, II, “F”, E ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO CONTINUIDADE DELITIVA ALTERADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 217-A, c/c os artigos 61, inciso II, “f”, e 226, inciso II, todos do Código Penal (por diversas vezes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada ao réu (art. 217-A, caput, por várias vezes, na forma da Lei Maria da Penha); (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente no tocante à fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer sua versão e não se evidenciam motivos para a vítima incriminar falsamente o réu.
4. A valoração desfavorável das consequências do crime reclama a comprovação de ter a vítima suportado abalo psicológico superior ao comum para o delito. A mera alegação não se presta ao recrudescimento da reprimenda.
5. Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
6. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Demostrada a prática do ilícito em, no mínimo três ocasiões distintas (mais de duas vezes, como afirmou a vítima), justifica-se o aumento na fração de 1/5.
7. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente praticados por esta Corte.

IV. DISPOSTIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 217-A, 226, II, 71; CPP, art. 387, IV, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 1413330, 07049481720208070019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022; TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1774689, 07092814220208070009, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1642481, 00024754120208070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022.